Tribunal: TJSP
Processo: 2292511-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência postulada que impediria o banco réu de efetuar novos descontos a título de Reserva de Margem Consignável-RMC no benefício previdenciário do autor. Entendeu o juízo recorrido que não haveria elementos suficientes a indicar a plausibilidade do direito e, apesar de a parte autora negar a contratação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência postulada que impediria o banco réu de efetuar novos descontos a título de Reserva de Margem Consignável-RMC no benefício previdenciário do autor. Entendeu o juízo recorrido que não haveria elementos suficientes a indicar a plausibilidade do direito e, apesar de a parte autora negar a contratação de linha de crédito com o banco réu, a matéria dependeria de dilação probatória. Inconformismo do autor. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Reserva de margem consignável. Requerente que admite ter celebrado empréstimo com o banco réu. Indícios insuficientes da probabilidade do direito invocado pelo autor. Ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2292511-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante
CICERO VENCESLAU (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
o efeito antecipatório recursal e, desde já negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292511-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22138
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum.
Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência
postulada que impediria o banco réu de efetuar novos
descontos a título de Reserva de Margem Consignável-RMC
no benefício previdenciário do autor. Entendeu o juízo
recorrido que não haveria elementos suficientes a indicar a
plausibilidade do direito e, apesar de a parte autora negar a
contratação de linha de crédito com o banco réu, a matéria
dependeria de dilação probatória. Inconformismo do autor.
Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório
recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente
pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o
do RITJSP). Sem razão. Reserva de margem consignável.
Requerente que admite ter celebrado empréstimo com o
banco réu. Indícios insuficientes da probabilidade do direito
invocado pelo autor. Ausentes os requisitos para concessão
da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC. Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado
o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso
não provido.
VOTO No 22138
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CÍCERO VENCESLAU em razão de decisão interlocutória (fls. 69/71 do
processo) que, em ação de procedimento comum, indeferiu a tutela de
urgência postulada, no sentido de o banco réu se abster de efetuar novos
descontos a título de Reserva de Margem Consignável-RMC no benefício
previdenciário do autor, pois não há elementos suficientes a indicar a
plausibilidade do direito e apesar de a parte autora negar a contratação
de linha de crédito com o banco réu, a matéria depende de dilação
probatória.
Irresignado, aduz o autor, em síntese, que de fato
contratou junto à instituição financeira um empréstimo com descontos
automáticos em seu benefício previdenciário. Contudo, o banco
agravado, imbuído de má-fé e ao arrepio da lei, impôs ao agravante a
chamada reserva de margem consignável, com imposição clara de venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292511-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22138
3
casada de um cartão de crédito. Em razão disso, todos os meses são
descontados, indevidamente de seu benefício, valores requerentes à
concessão deste cartão de crédito que, não fora solicitado, ocasionando a
imobilização de parte da cota permitida de consignação por empréstimo,
por haver a retenção dessa margem, ou seja, não permite a contratação
de novos consignados. Não obstante, afirma que o agravado tem enviado
cobranças originárias deste cartão, sem que sequer o recorrente tenha
desbloqueado aquele. Menciona, ainda, que jamais recebeu cópia do
referido contrato, não possuindo informações sobre taxa de juros e data
do término das parcelas. Assim, alega presentes os requisitos para a
concessão da tutela recursal, pois demonstrada a probabilidade do seu
direito, haja vista que há meses tem parte de seu benefício subtraída
pela reserva de margem consignável; além do risco de lesão grave e de
difícil reparação, ante o desequilíbrio em sua ordem econômica. Pugnou
pela concessão do efeito antecipatório recursal e, ao final, o provimento
do agravo.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o, do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
do CPC.
Trata-se, na origem, de ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito com pedido de
indenização por danos morais ajuizada pelo agravante em face do banco
agravado, na qual foi lhe indeferido o pedido de tutela provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292511-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22138
4
urgência, visando que o réu deixasse de efetuar novos descontos a título
de reserva de margem consignável (RMC) no seu benefício
previdenciário. Contra esse indeferimento, agrava de instrumento o
autor.
Ocorre que, no momento, a controvérsia a ser
dirimida está restrita ao cabimento ou não da tutela de urgência à luz dos
preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Por ora só
se apreciam os pressupostos necessários à concessão da medida
antecipatória, bem sejam, a verossimilhança das alegações e o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a prestação
jurisdicional pretendida não venha, no tempo necessário, para assegurar
o exercício do direito reivindicado.
Em
que
pesem
os
argumentos
trazidos
pelo
recorrente, razão não lhe assiste. In casu, não se verifica a probabilidade
do seu direito.
Na exordial, o agravante assume a contratação do
empréstimo consignado com o banco réu e os elementos do processo não
possibilitam concluir, ao menos por ora, que o recorrente não se valeu do
cartão de crédito impugnado. Isto é, não há evidências satisfatórias a se
concluir tratar de contratação irregular e que os valores cobrados são
indevidos.
Prudente, por ora, aguardar o contraditório, a fim de
melhor analisar a verossimilhança das alegações do recorrente.
Nesse sentido, já se pronunciou esse E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA Reserva de Margem Consignável
RMC. Indeferimento do pedido. CABIMENTO: A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292511-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22138
5
concessão da tutela provisória de urgência
antecipada
é
discricionariedade
do
juízo
monocrático e somente pode ser deferida
desde que haja requisitos previstos no artigo
300 do novo Código de Processo Civil, o que
não ocorreu no caso dos autos. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento no 2234057-02.2018.8.26.0000; Rel.
Des. Israel Góes dos Anjos; 37a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 29/01/2019
sem
destaque no original).
De fato, a tutela antecipada inaudita altera pars é
medida excepcional, pois como regra se tem um prévio contraditório.
Ademais, não obstante o alegado perigo de dano, o
requerente informa em sua inicial da ação (fls. 09) que os descontos
impugnados vêm sendo realizados desde 01 de novembro de 2015, ao
passo que a ação foi ajuizada somente em novembro de 2020, não se
vislumbrando, desse modo, qualquer urgência que justifique a
antecipação pretendida.
Nesse sentido:
A demora no ajuizamento da ação é incompatível
com as alegações de periculum in mora (RJ 411/155
e
RSDCPC
75/164:
TRF-4a
Reg.,
AI
5015356-15.2011.404.0000) in Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, de Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca 47. ed., São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 366, nota 9a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292511-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22138
6
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)